Tribunal: TJDFT
Processo: 0761922-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida AZUL a pagar à autora a quantia de R$ 11.960,74.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. No caso, o autor requereu a condenação da companhia aérea em danos morais e danos materiais, porquanto adquiriu passagens aéreas para os trechos Fort Lauderdale - Campinas e Campinas - Salvador, pelo valor de R$ 11.960,74, contudo pediu o cancelamento das passagens em razão de grave doença. Além disso, o voo referente ao primeiro trecho teve o horário alterado e que mesmo assim a reserva não foi cancelada e a quantia reembolsada.
V. A companhia aérea recorrente alega em seu recurso que o recorrido adquiriu passagem para percorrer o trecho entre Florianópolis e Salvador, bem como que o autor narra ter contatado a Azul por não concordar com a cobrança das “taxas de cancelamento”.
VI. Com efeito, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
VII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.